Tribunal: TJMT
Processo: 0007980-09.2019.8.11.0015
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007980-09.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VINER DOS SANTOS ALVES - CPF: 054.987.001-64 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEONARDO DOS SANTOS PIRES (APELADO), LEONARDO DOS SANTOS PIRES - CPF: 042.057.001-21 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ NEY DA SILVA - CPF: 327.948.271-20 (VÍTIMA), THYAGO CELESTINO PEREIRA - CPF: 020.185.021-40 (ASSISTENTE), RODRIGO GABE AMERICO - CPF: 711.412.351-53 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEONARDO DOS SANTOS PIRES - CPF: 042.057.001-21 (APELANTE), VINER DOS SANTOS ALVES - CPF: 054.987.001-64 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007980-09.2019.8.11.0015

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, LEONARDO DOS SANTOS PIRES, VINER DOS SANTOS ALVES

APELADO: VINER DOS SANTOS ALVES, LEONARDO DOS SANTOS PIRES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO, E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
APELO DEFENSIVO
– TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – ALEGADA DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES ANTAGÔNICAS – OPÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA POR UMA DELAS – JULGAMENTO MANTIDO – REDUÇÃO DA PENA-BASE DO RÉU LEONARDO – DESCABIMENTO –
RECURSO MINISTERIAL
– RECRUDESCIMENTO DA REPRIMENDA BASILAR DE VINER – IMPOSSIBILIDADE – PRETENDIDA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE DO AGENTE – IMPERTINÊNCIA – COMPORTAMENTO QUE NÃO EXTRAPOLOU A NORMALIDADE –
REVISÃO DA PENA DE OFÍCIO
– RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU LEONARDO, E REDUÇÃO DA FRAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
RECURSOS DESPROVIDOS, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA DE OFÍCIO
.

Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença, ao analisar as teses invocadas pela acusação e pela defesa, optar por uma delas.

Escorreita a providência adotada pela Juíza-Presidente do Tribunal do Júri ao considerar 6 [seis] condenações definitivas na primeira fase dosimétrica, a título de maus antecedentes, utilizando-se de outras 4 [quatro] como agravante da reincidência.

A despeito da reprovabilidade da conduta do agente, não é possível sopesar de modo desfavorável sua culpabilidade, quando seu comportamento não extrapola do previsto no preceito primário do tipo penal infringido.

“[...]
‘A circunstância fática que se amolda a uma das qualificadoras do crime de homicídio deve ser narrada na denúncia pelo órgão da acusação. Ainda, deve constar da decisão de pronúncia e ser objeto dos quesitos formulados aos jurados. A utilização de circunstância fática que configura qualificadora do crime de homicídio para exasperar a pena-base, a título de motivo desabonador, sem que sobre ela os jurados tenham se manifestado, afronta a competência constitucional conferida ao Tribunal do Júri’
(TJMT, AP NU 0000930-66.2018.8.11.0014) [...]”
[TJMT, N.U 0030201-36.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 1º/2/2022, Publicado no DJE 7/2/2022].

A confissão, ainda que qualificada ou retratada, deve ser reconhecida como circunstância atenuante da pena.

“Correta elevação, em 1/6, da pena relativa ao crime tipificado no art. 2º, da Lei n. 12.850/13, tendo em vista a incidência da majorante prevista no § 2º segundo a qual
‘as penas aumentam até a metade se na atuação da organização criminosa houver o emprego de arma de fogo’
”
[TJMT, N.U 0040646-50.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/5/2020, Publicado no DJE 1º/6/2020].

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados pelo Ministério Público Estadual, Leonardo dos Santos Pires e Viner dos Santos Alves, buscando a reforma da sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Sinop, que condenou o segundo recorrente à reprimenda de 32 anos de reclusão, e 25 dias-multa, e o terceiro apelante à pena de 14 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão, e 15 dias-multa, ambos em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes de organização criminosa, e de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido [art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013, e art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP].

A 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Sinop postula o recrudescimento da reprimenda imposta a Viner dos Santos Alves, porquanto, a seu viso, o comportamento do recorrido merece maior reprovabilidade, uma vez que aceitou matar a vítima para ser aceito como integrante da facção criminosa “Comando Vermelho”.

Os recorrentes Leonardo dos Santos Pires e Viner dos Santos Alves, por sua vez, aduzem que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, requestando a submissão a novo julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Subsidiariamente, a defesa busca o redimensionamento da reprimenda imposta a Leonardo dos Santos Pires.

Os recorridos, em contrarrazões, rechaçaram os alaridos recursais deduzidos pela parte contrária.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, opinou pelo provimento do recurso ministerial, e desprovimento do apelo defensivo.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra os apelantes,
Leonardo dos Santos Pires e Viner dos Santos Alves
,

a prática dos crimes de organização criminosa majorada [art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013], e de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido [art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“
Fato 1 – Do delito de integrar organização criminosa

Ressoa dos inclusos autos de inquérito policial que, a partir de data não precisa, nesta cidade de Sinop/MT,
LEONARDO DOS SANTOS PIRES
, vulgo ‘Maresia’, ‘Palhaço’, ‘Botina’, ‘Sapateiro’ e outros, e
VINER DOS SANTOS ALVES
, vulgo ‘Vini’, passaram a
integrar a organização criminosa armada denominada Comando Vermelho
.

Fato 2 – Do delito de homicídio qualificado

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, na data de
8 de março de 2019
, aproximadamente às
15h30min
, no estabelecimento comercial denominado ‘Mercado Maitá’, situado na Rua Pastor Manoel Santana, n. 507, bairro Boa Esperança, nesta cidade e comarca de Sinop/MT,
em cumprimento à determinação exarada por LEONARDO DOS SANTOS PIRES
(...),
VINER DOS SANTOS ALVES
(...), com manifesto
animus necandi
, por
motivo torpe
e
mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima
,
matou Luiz Ney da Silva
, ao efetuar contra ele
4 (quatro) disparos de arma de fogo
, os quais foram a causa determinante de sua morte.

Descrição fática.

Ressai dos autos que os indiciados
são integrantes
da organização criminosa denominada
‘Comando Vermelho’
, no qual
LEONARDO DOS SANTOS PIRES
possui
posto de comando
na circunscrição do Estado de Mato Grosso, cabendo, dentre outros indivíduos, ao implicado
VINER DOS SANTOS ALVES
, vulgo ‘Vini’, quando em liberdade, dar cumprimento às ordens por ele emanadas.

Consta dos autos que a vítima era proprietária do estabelecimento comercial ‘Mercado Maitá’, bem como que ela
cultivava amizade com vários policiais militares
, que sempre se faziam presentes no local. Em razão deste fato, o indiciado
LEONARDO DOS SANTOS PIRES
passou a atribuir o baixo rendimento das bocas de fumo instaladas naquela região, pertencentes à organização criminosa da qual é integrante, à presença dos milicianos frequentadores do comércio de Luiz Ney.

Aflora dos autos que, após Fabrício Cardoso Pereira
[1]
se recusar a cumprir a ordem de
LEONARDO DOS SANTOS PIRES
de ceifar a vida da vítima, a ‘tarefa’ foi repassada para o indiciado
VINER DOS SANTOS ALVES
e Guilherme Teles Ztudzioski, vulgo ‘Japa’
[2]
.

Assim, na data dos fatos, imbuídos da mesma torpeza de
LEONARDO DOS SANTOS PIRES
,
VINER DOS SANTOS ALVES
e Guilherme Teles Ztudzioski se dirigiram até o mercado de Luiz Ney e, ao chegarem lá, de inopino,
desferiram 04 (quatro) disparos de arma de fogo
contra ele, empreendendo fuga logo em seguida”.

Por questão de coerência lógico-processual, passo à análise, de início, do recurso defensivo, porquanto a tese principal consiste na anulação do édito condenatório, e a submissão dos réus a novo julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

A despeito dos argumentos aduzidos pela combatente Defensoria Pública Estadual em suas razões recursais, sustentando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos – ao argumento de que inexistem provas da autoria do crime, porquanto lastreada única e exclusivamente no depoimento da testemunha privilegiada –, entendo que o arcabouço probatório coligido ao longo da instrução criminal e, principalmente, na Sessão Plenária do Tribunal do Júri, em especial o depoimento prestado pelos policiais civis, comprovam o envolvimento de Leonardo e de Viner na empreitada delituosa.

Para melhor fundamentar meu posicionamento, trago à baila excertos do voto que proferi por ocasião do julgamento do Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa, no qual demonstrei, pelas provas coligidas na fase do
judicium accusationis
, a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação na empreitada delituosa,
verbis
:

“Encerrada a fase da instrução preliminar [
judicium accusationis
], a juíza de origem, Rosângela Zacarkim dos Santos, pronunciou os acusados, assim fundamentando:

‘Os indícios de autoria também se encontram suficientemente permeados nos autos, senão vejamos.

Quando de suas declarações, em Juízo, a testemunha
IPC Thyago Celestino Pereira
esclareceu que,
à época dos fatos
narrados nos autos, ocorreram cerca de 5 (cinco) homicídios, sendo que o da vítima
Luiz Ney
, vulgo
‘Cuiabano’
, foi o
primeiro
. Informou que a vítima era proprietária de um mercado no bairro Boa Esperança, denominado ‘Mercado Maitá’. O depoente informou, também, que
a vítima possuía um vínculo muito forte com a Polícia Militar
, razão pela qual a presença policial em seu estabelecimento era frequente. Que, com o tráfico de drogas ‘rolando’ no bairro,
um dos ‘chefes’
, integrantes da organização criminosa
Comando Vermelho
, identificado como sendo o acusado
Leonardo dos Santos Pires
, estaria bastante incomodado com a presença ostensiva da Polícia Militar no bairro, o que, inevitavelmente,
estava dificultando o comércio de entorpecentes naquele local
, razão pela qual, teria
‘decretado’
a morte da vítima
Luiz Ney
. Esclareceu que, antes de sua morte, a vítima teria sofrido um primeiro atentado, oportunidade em que sua residência fora alvo de vários disparos de arma de fogo. Que, com relação aos fatos descritos nos autos, fora feita uma denúncia anônima, por meio do telefone 197, oportunidade em que a denunciante começou a indicar os autores dos homicídios ocorridos recentemente, inclusive, da vítima Luiz Ney, vulgo ‘Cuiabano’. O depoente informou, também, que de acordo com as investigações,
o acusado Viner teria sido indicado pela organização criminosa para executar a vítima
, por ser
uma das condições para que ele fosse ‘batizado’
pelo Comando Vermelho, o que significa ser aceito como integrante da referida facção criminosa.

De igual sorte, durante a instrução processual, a testemunha
IPC Rodrigo Gabe Américo
esclareceu que uma testemunha confirmou, perante a Autoridade Policial, que os autores do homicídio da vítima Luiz Ney, seriam o acusado Viner e ‘Japa’, sendo que este último foi assassinado pouco tempo depois do crime. Informou que
a execução de Luiz Ney foi motivada em razão de o estabelecimento deste ser frequentado por policiais militares, o que estaria ‘atrapalhando’ as atividades do tráfico
na região do bairro Boa Esperança, local liderado pela organização criminosa ‘Comando Vermelho’, da qual o acusado Leonardo dos Santos Pires é integrante, inclusive, ocupando posto de comando à época dos fatos. Que, de acordo com as investigações,
desconfiando que a vítima estaria passando informações para polícia acerca da movimentação do bairro
, fora ordenado, pelo acusado Leonardo a morte de Luiz Ney. Que, num primeiro momento, as pessoas indicadas para cometer o crime seriam as pessoas Fabrício e Japa, porém, Fabrício se negou a cometer o crime. Esclareceu o depoente que, como
Viner precisava se ‘limpar’ com o Comando Vermelho
, uma vez que a este teria sido dada a ordem de matar a pessoa de Franciele, porém, esta sobreviveu, mesmo sendo alvejada por mais de cinco disparos de arma de fogo na cabeça, também lhe fora dada a ordem, por Leonardo dos Santos Pires, de matar a vítima Luiz Ney da Silva,
para então, ser ‘batizado’, aceito, como integrante do Comando Vermelho.
Informou, também, que em razão de sua recusa, a pessoa de Fabrício foi morta dias depois. Disse, também, que, de acordo com laudos de perícia balística, a arma utilizada para matar a vítima Luiz Ney, foi utilizada em vários outros crimes de homicídios ocorridos na cidade de Sinop/MT. Confirmou, por fim, que o acusado Leonardo dos Santos Pires é o mandante do crime em razão de seu posto de hierarquia na organização criminosa.

Dirceu Alves de Assis
, em Juízo, informou que era funcionário do estabelecimento da vítima há cerca de 19 anos. Que no dia dos fatos, estava trabalhando. Informou que, quando foi moer um pedaço de carne para uma cliente,
ouviu vários disparos de arma de fogo dentro do estabelecimento
, sendo que, quando retornou, já viu a vítima caída no chão e que, imediatamente, entrou em contato com os bombeiros, porém quando a equipe de resgate chegou já constataram que a vítima estava em óbito. Que, meses antes do crime, o depoente informou que a vítima já teria sido alvo de uma tentativa de homicídio, ocasião em que realizaram vários disparos de arma fogo em direção à sua casa, porém, os autores não foram identificados.

A menor
Vitoria da Silva Miranda
, em Juízo, acompanhada de sua genitora, informou que estava no mercado no dia do crime. Esclareceu que, enquanto se virou para pegar um refrigerante no freezer,
dois indivíduos entraram no estabelecimento dizendo ‘perdeu, perdeu’ e já foram atirando na vítima
. Que não conseguiu ver o rosto de nenhum dos suspeitos pois ficou com muito medo.

A
Testemunha Privilegiada
, quando ouvida em Juízo,
confirmou todas as suas declarações prestadas perante a Autoridade Policial
. Informou, também, que na semana da audiência, recebeu um áudio, via aplicativo
WhatsApp
, em tom de ameaça com a finalidade de intimidá-la para que não comparecesse à audiência.
Que Viner teria dado fuga a outra pessoa que executou a vítima
. Afirmou, ainda, ter conhecimento de que
o acusado Viner tem ligação direta com o acusado Leonardo e, consequentemente com a facção criminosa Comando Vermelho
, esclarecendo que esta informação obteve por meio de terceiras pessoas, bem como de ‘conversas’ que existem no bairro.

A fim de subsidiar a instrução passo à transcrição das declarações prestadas pela
testemunha privilegiada
, perante a Autoridade Policial, as quais foram ratificadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, vejamos:

‘[...] Que afirma ter informações acerca dos homicídios acima citados. Que sobre a morte LUIZ NEY DA SILVA, vulgo ‘Cuiabano’, informa que
Luiz Ney ‘jogava’ com a polícia
. Que a polícia frequentava o estabelecimento de propriedade da vítima. Que pelo fato do criminoso conhecido por ‘Sapateiro’ possuir ‘bocas de fumo’ nas imediações, o mesmo entendeu que
a vítima estaria ‘entregando’ sua atividade criminosa
. Que por essa razão determinou a morte de ‘Cuiabano’. Que ‘Sapateiro’ comanda o tráfico de drogas em Sinop e ninguém pode pegar drogas, senão com ele; Que, num primeiro momento, ‘Sapateiro’ havia determinado que Fabricio Cardoso matasse ‘Cuiabano’ e inclusive
a arma e

a moto já estava na posse de indivíduo conhecido como Fabrício, na sua residência
, sendo que
a testemunha não soube informar onde seria esta residência
. Que segundo tomou conhecimento, este indivíduo de nome
‘Fabrício’ desistiu do plano
e não quis mais cometer o homicídio contra ‘Cuiabano’ e por esta razão
‘Sapateiro’ determinou outras duas pessoas, quais sejam ‘Japa’ e ‘Vini’ para executar o serviço
. Que então assim foi feito,
os dois citados cumpriram a determinação de ‘Sapateiro’ e executaram Luiz Ney
. Que a moto utilizada na morte de Luiz Ney era preta e a arma do crime foi uma pistola. Que as informações de que os autores da morte de Luiz Ney seriam ‘Japa’ e ‘Vini’ também ‘rolou’ num grupo de WhatsApp que possui membros da ‘família’, ou seja, da organização criminosa Comando Vermelho [...]’.

A testemunha
Damaris Augusta da Silva
, durante a instrução processual, esclareceu que teve um breve relacionamento com a pessoa de Guilherme Teles Ztudzioski, vulgo ‘Japa’,
o qual foi assassinado dias depois do crime
. Com relação aos fatos descritos nos autos asseverou que não tem conhecimento a respeito dos referidos fatos.

Quando de seu interrogatório, o acusado
Leonardo dos Santos Pires
,
confessou
ter ordenado a morte da vítima
Luiz Ney
, porém
esclareceu que o acusado Viner não fora o executor do crime
, informando que quem teria cumprido a ordem, seriam
as pessoas de ‘Japa’ e Maurício, ambos já falecidos
. Esclareceu que a motivação do crime seria em razão de o interrogado ter emprestado a quantia de R$ 270 mil reais à vítima, a qual não saldou sua dívida, tendo, ainda, informado que o dinheiro do depoente estaria nas mãos de um policial militar. Que o depoente afirmou, ainda, que foi ele que ordenou colocar fogo no mercado da vítima.

O acusado
Viner dos Santos Alves
, em juízo, se reservou em seu direito de permanecer em silêncio, nada declarando acerca dos fatos.

Com efeito, da análise dos elementos probatórios carreados nos autos, conclui-se que há indícios de autoria suficientes para o encaminhamento do caso ao julgamento pelo Tribunal do Júri, mormente, pelos depoimentos das testemunhas em Juízo, bem como pela
confissão do acusado Leonardo
e, ainda, pelos demais elementos de prova amealhados aos autos.

Quando das investigações pela Autoridade Policial, fora deflagrada a operação ‘Plano Mortal’, oportunidade em que foram deferidas por este Juízo medidas de quebra de sigilo de dados, bem como interceptações telefônicas, das quais extrai-se, ao menos neste momento processual que, em tese, os acusados estariam diretamente envolvidos na prática do crime descrito nos autos, mormente pelo conteúdo dos áudios extraídos das interceptações telefônicas e, ainda, ‘prints’ do aplicativo WhatsApp das conversas dos envolvidos, bem como de outras pessoas identificadas com integrantes da organização criminosa Comando Vermelho.

Dessa forma, em que pesem os judiciosos argumentos da defesa do acusado
Viner dos Santos Pires
, as provas carreadas nos autos não permitem um juízo de certeza acerca da ausência de
animus necandi
do acusado.

Destarte, em que pese as declarações do acusado
Leonardo
de que o acusado
Viner
não fora o executor do crime, esta não é a
única versão dos fatos
, posto que tanto as testemunhas policiais que participaram ativamente das investigações, quanto a testemunha privilegiada, ouvida em Juízo, asseveraram que os autores do crime seriam as pessoas de Guilherme Ztudzioski Teles, vulgo ‘Japa’ e o acusado Viner. Dessa forma, como sabido, nos processos dessa espécie, a existência de duas versões no fascículo processual não permite, de plano, a impronúncia do réu’.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que
Leonardo dos Santos Pires

confessou

ser o mandante do crime
.

Entretanto, em seu interrogatório,
buscou isentar o corréu
,
Viner dos Santos Alves
,
de participação no delito
, atribuindo a responsabilidade às pessoas de Maurício e Guilherme, coincidentemente, ambos falecidos, como se vê:

‘
JUÍZA
: Então, este caso aqui senhor Leonardo, o senhor está sendo acusado de determinar a morte de Luiz Ney da Silva, conhecido como ‘Cuiabano’, o senhor quer manifestar a respeito? O que o senhor diz a respeito da acusação?

LEONARDO
: Eu assino isso daí. Fui eu mesmo que mandei matar ele.

JUÍZA
: O senhor reconhece então?

LEONARDO
: Reconheço o homicídio, mas não conheço esse jovem que está preso aí que executou ele. Esse jovem não tem nada a ver, entendeu? Mas foi eu mesmo que mandei matar ele.

JUÍZA
: O Viner que realizou esse homicídio?

LEONARDO
: Não. Viner não. Foi o ‘Japa Guilherme’ e o ‘Maurício’, entendeu?

JUÍZA
: O ‘Japa’ e o ‘Maurício’?

LEONARDO
: Para senhora entender melhor, eu vou falar o motivo que eu matei ele. Eu emprestei um dinheiro para ele, ele era agiota, mexia com polícia, com ladrão, enfim, quem conhece a caminhada dele é ciente. Aí eu emprestei duzentos e setenta mil reais para ele, para ele me dar trezentos mil em dois meses. Ele entregou na mão de um policial aí que trabalha junto com ele, da Força Tática, conhecido como ‘Caveirinha’. Aí no dia que eu cheguei nele para pegar o dinheiro de volta, ele falou que estava com esse polícia e não quis me devolver. Começou a me ameaçar isso, aquilo, aí mandei atropelar ele, entendeu? Aí esse policial folgado começou a ameaçar minha família, aí matou o ‘Maurício’ e matou o ‘Guilherme’. Isso aí, pode mandar para civil que eles até hoje não prenderam (...) o homicídio porque eles estão envolvidos.

JUÍZA
: É o ‘Maurício Hortêncio’ que você está falando?

LEONARDO
: É, ‘Maurício Hortêncio’, ele que executou ‘Maurício Hortêncio’ e o ‘Japa’, que é o ‘Guilherme’ (...).

JUÍZA
: Quanto ao Viner então, por que ele teria sido apontado aqui como um dos envolvidos, você tem ideia? Ele também faz parte do ‘Comando’, como que é?

LEONARDO
: O Viner, ele não se encaixa em momento algum nesse homicídio, entendeu? A polícia não tem quem investigar e pegaram ele supostamente para envolver ele nessa ação aí, mas ele não tem nada (...) com esse homicídio aí”.

Percebe-se, com clareza solar, que Leonardo dos Santos Pires, suposto líder da facção criminosa ‘Comando Vermelho’ na cidade de Sinop/MT, tenta, a todo custo, afastar a responsabilidade criminal de seu apadrinhado, Viner dos Santos Alves, imputando a execução do delito da vítima Luiz Ney a dois agentes falecidos.

Entretanto, há indícios suficientes de autoria ou de participação de Viner dos Santos Alves na empreitada delituosa.

Existem duas teorias para participação de Viner no homicídio de Luiz Ney.

A primeira, é a de que ele estava ‘devendo’ para a mencionada facção, uma vez que Viner, juntamente com ‘Neguinho Mancoso’, teriam tentado, sem autorização dos líderes da organização criminosa, ceifar a vida de Franciele, que integrava o Comando Vermelho e, por essa razão, precisavam cumprir uma missão para se limpar deste fato.

A segunda é a de que a execução da vítima era uma das condições para que Viner fosse batizado pelo Comando Vermelho.

É o que se extrai de excerto do depoimento prestado pelo IPC Thyago Celestino Pereira:

‘Qual é o raciocínio? O raciocínio é: o Fabrício Cardoso junto com o Viner, eles estavam devendo ali do Comando Vermelho a mesma situação, que foi a tentativa de homicídio contra a Franciele, certo? O ‘Neguinho Mancoso’ junto com o Viner deram cinco tiros na cabeça da Franciele e a Franciele não morreu. Ela tem envolvimento com a organização, foi sem autorização do Comando Vermelho e
eles tinham que fazer uma missão do Comando Vermelho para se limpar disso daí
. A missão era matar o ‘Cuiabano’: Viner e ‘Neguinho Mancoso’. O ‘Neguinho Mancoso’ desistiu. Foi morto.
O Vini tá vivo, preso e foi batizado na organização, ou seja, ele cumpriu a missão
. Foi ele quem, segundo a testemunha privilegiada, ele que foi lá juntamente com um indivíduo ‘Japa’, que hoje está morto e executaram o Luiz Ney ali no local’.

Esta versão, aliás, vai ao encontro das declarações prestadas pela ‘testemunha privilegiada’, segundo a qual, no primeiro momento, Leonardo havia determinado que Fabrício Cardoso matasse ‘Cuiabano’, sendo que a arma de fogo e a motocicleta que seriam utilizados já estava na posse de Fabrício.

Fabrício, por algum motivo, refugou, tendo Leonardo ordenado que Vini e Japa fizessem o serviço.

Poucos dias depois, Fabrício foi assassinado.

Por mais que a defesa insista em asseverar que a testemunha privilegiada recebeu as informações por terceiros, sem citar seus nomes, e que não soube informar quem efetuou os disparos de arma de fogo, tentando desqualificar seu depoimento, os indícios de participação de Viner no homicídio qualificado vem estampada, também, no depoimento dos policiais que participaram das investigações.

Cito trechos do relatório de investigação acostado aos autos da ação penal:

‘Sobre a morte de Luiz Ney da Silva, também conhecido como ‘Cuiabano’, proprietário do Mercado Maitá, no Bairro Boa Esperança, a testemunha relatou que ‘Sapateiro’ comanda o tráfico de drogas no bairro, com diversas ‘lojinhas’ – ‘bocas de fumo’ e que Luiz Ney mantinha amizade com policiais, os quais frequentavam o mercado da vítima. ‘Sapateiro’ não gostava deste comportamento de Luiz Ney e achava que a presença da polícia no bairro atrapalhava o comércio de drogas, fazendo com que a venda de drogas diminuísse e causasse prejuízo para a organização. Cumpre-nos esclarecer que a venda de droga é a principal fonte de renda para a cidade organização criminosa (...). Ocorre que, de última hora, Fabrício Cardoso desistiu do plano, devolvendo a arma de fogo e a motocicleta para a organização criminosa. A testemunha relatou que após a desistência de Fabrício, surgiram então dois novos indivíduos para cometer o crime, ‘Japa’ e ‘Vini’, os quais na tarde do dia 20/03/2019 foram até o mercado da vítima e a executaram com disparos de arma de fogo. Segundo testemunhas que viram a ação, confirmaram que os indivíduos fugiram do local em uma motocicleta de cor preta’.

Nesse diapasão, não obstante os argumentos aduzidos pela combatente defesa, extraem-se dos autos indícios suficientes de autoria ou de participação de Viner dos Santos Alves, sendo este supostamente o responsável por conduzir a motocicleta utilizada para fuga.

Do mesmo modo, não há falar em despronúncia dos réus em relação ao crime de organização criminosa.

O recorrente, Leonardo dos Santos Pires,
confessou
, em juízo, integrar o Comando Vermelho, tendo os investigadores de polícia afirmado que Viner dos Santos Alves foi ‘batizado’ na mencionada organização criminosa, justamente por ter cumprido a missão de assassinar Luiz Ney, vulgo ‘Cuiabano’”.

Na Sessão Plenária do Tribunal do Júri, o acusado
Leonardo dos Santos Pires
modificou substancialmente sua versão, alegando que os assassinos de Luiz Ney, vulgo “Cuiabano”, foram os policiais Fonseca e Jales, e que não teve participação neste crime.

Conquanto reconheça ser uma das lideranças do Comando Vermelho em Sinop, ocupando o papel de
“Final”
, asseverou que somente mudou sua versão porque pretende
“acusar quem fez”
, e que teria inventado aquela narrativa, perante o juízo de origem,
“porque estava meio assustado”
.

O acusado Viner dos Santos Alves, por sua vez, reservou-se o direito de permanecer em silêncio.

Por mais que assista razão à defesa quando assevera que o filho da
“testemunha privilegiada”
foi assassinado supostamente pela organização criminosa denominada Comando Vermelho, certo é que os policiais civis
Rodrigo Gabe Américo
e
Thyago Celestino Pereira
, em Plenário, esclareceram a dinâmica dos fatos.

Nessa etapa o investigador de Polícia Civil, Rodrigo Gabe Américo, declarou:

“– Pegaram a vítima desprevenida, estava de costas para a porta. Efetuaram os disparos. Foi pega totalmente desprevenida. Fugiram do local.

- Não tínhamos muitas informações sobre os suspeitos.

- Conseguimos uma testemunha que resolveu colaborar. É uma pessoa que tinha o relacionamento com pessoa ligada ao crime, à facção, tinha relacionamentos, conhecimento de conversas, sabia o que rolava neste meio.

- O Viner foi um dos executores da vítima. Por ordem do ‘Sapateiro’. O ‘Sapateiro’ mandava no tráfico. Ele determinava quem fosse morrer.

- O Viner juntamente com o Fabrício participou da tentativa de homicídio de Franciele sem autorização do CV.

- Leonardo determinou que Viner e Fabrício matasse Luiz Ney. Fabrício desistiu e foi substituído por Guilherme, vulgo ‘Japa’.

- Foi decretada a morte do Fabrício. Ele foi executado tempo depois.

- Viner cumpriu a missão para se limpar. Foi batizado na Organização.

- Ele estava no meio quando foi determinada a missão. Ele já estava envolvido com outros membros.

- Leonardo é o padrinho dele na organização.

- A vítima era pessoa bem quista na sociedade.

- O motivo da morte é que muitos policiais frequentavam o estabelecimento dele. Ele tinha relacionamento, o filho dele era PM. Por esse movimento de policiais no local, o Leonardo entendeu que ele poderia atrapalhar o comércio de drogas que ocorria ali próximo. Ele poderia até estar passando informação aos policiais.

- A arma utilizada no crime foi comprovada que era do Leonardo. Ela foi apreendida depois de ser usada em dois ou três homicídios. Foi captada uma conversa onde o Leonardo afirma que o rapaz perdeu a arma e o carro dele. A arma foi apreendida com Silinei. Foi comprovado pela balística.

- Depois do homicídio o estabelecimento continuou sendo tocado por um funcionário. Foi determinado um salve por Leonardo. Mandou incendiar alguns pontos, o primeiro local foi o mercado. Um deles era o Fábio ‘Hot Wheels’.

- Maurício e Elton – já falecidos – eram ‘Disciplinas’ e repassavam as ordens emitidas por Leonardo.

- Tentou proteger o Viner, afilhado dele na facção. Quando foi ouvido na PC em Cuiabá, ele negou participação, inclusive disse que conhecia o Maurício e tinha certeza que o Maurício não tinha cometido o crime.

- A gente tem certeza que foi o Viner.

- As testemunhas presenciais foram só o Dirceu e a menina que foi comprar um refrigerante.

- Viner é um cara bem cruel.

- O Leonardo é líder da facção. Ordenou diversos homicídios”.

No mesmo sentido, destaco trechos do depoimento prestado pelo escrivão de polícia civil, Thyago Celestino Pereira,
verbis
:

“- Durante as investigações encontramos uma pessoa que sabia de tudo que vinha acontecendo, porque ela tinha familiares envolvido com o crime, e ela conversava a respeito. Uma das vítimas seria próxima dela. Ela resolveu contar tudo que sabia.

- Ela narrou o seguinte, especificamente em relação ao Luiz Ney, a informação que ela teve é que a vítima foi morta porque o Luiz Ney era amigo de policiais, policiais frequentavam o mercado dele, e isso desagradava o réu Leonardo dos Santos Pires, vulgo ‘Sapateiro’, que hoje é o chefe do CV. Incomodava ele porque a presença da Polícia no Bairro Boa Esperança atrapalhava o tráfico de drogas. Inibia o comércio. Ele foi ficando insatisfeito com essa situação e decretou a morte do Luiz Ney.

- Como a gente sabe que foi o Viner e o Japa. A testemunha privilegiada teve um familiar morto, e o familiar dela foi morto porque justamente ele não quis matar o Luiz Ney. Essa pessoa que foi morta, que era para matar o Luiz Ney, ele era comparsa do Viner, eles eram muito amigos, e os dois participaram da tentativa de homicídio contra uma mulher. Eles deram cinco tiros na cabeça da Franciele e a Franciele não morreu. A Franciele deu parte dos autores dessa tentativa, e aí uma forma de eles se limparem dessa situação, porque foi sem autorização do CV, ficou determinado que os dois matassem o ‘Cuiabano’.

- Aos 45 do segundo tempo a vítima Fabrício desistiu. Ele já estava com a arma e a moto para participar junto com o Viner. Ele desistiu da ação criminosa e por conta disso ele foi morto e o Viner está vivo até hoje, porque o Viner cumpriu a missão de matar o ‘Cuiabano’, ele participou, e a informação que a gente tem, até que a testemunha narrou, é que o Viner pilotou a motocicleta e o Japa, que é o Guilherme, desceu e atirou na vítima, o que corrobora com as testemunhas que lá estavam. A menina viu que somente um desceu e atirou na vítima.

- Durante as investigações, teve a participação do Viner, teve a participação do Japa, porém tinham os ‘Disciplinas’ do bairro que também foram envolvidos na investigação. Eles foram interceptados. Ficou comprovado que realmente eles eram disciplinas do bairro, o que é um ‘Disciplina’ do bairro? Ele é responsável para fazer chegar até o ‘Sapateiro’ que está preso, os desentendimentos que têm ali para resolver. E uma situação dessa, da morte do ‘Cuiabano’, não aconteceria sem o conhecimento dos ‘Disciplinas’. Só que tanto o Maurício, quanto o Eltinho, hoje eles estão mortos. O Maurício foi morto e o Eltinho se acidentou de motocicleta.

- Então ficou claro nas investigações que foi a mando do ‘Sapateiro’ o crime, envolvendo organização criminosa, tanto o Guilherme, quanto o Viner, integrantes do Comando, o Leonardo como liderança foi quem ordenou a morte e autorizou a morte do Luiz Ney.

- O Leonardo é monitorado pela polícia desde quando o CV surgiu, ele está preso, e a gente já fez várias interceptações telefônicas. A gente já conseguiu comprovar que ele exerce a liderança do CV aqui. Na época desses fatos era o principal de autorizar e decretar essas mortes. Depois de um tempo ele deu uma sumida, porque ele ficou isolado, e agora ele voltou a falar de novo e troca de informação com PF, com inteligência da PM, a PC, todas as forças de segurança tem certeza que o Leonardo ele é liderança do CV.

- Na morte do Luiz Ney, a morte do João Marcos, e posterior à investigação, que seria o quinto homicídio, do Denner Patrick, os três homicídios foram cometidos com uma pistola calibre 9mm, que posteriormente foi apreendida pela PM e pela PF, e essa pistola era de propriedade do Leonardo, na época, e nestes três casos que eu citei a balística deu positiva, ou seja, ficou confirmado que aquela pistola do Leonardo foi usada na morte do Cuiabano, na morte do João Marcos, apelido ‘Peixoto’, e na morte do Denner Patrick, que seria um homossexual e teria ligação com a facção PCC.

- Na época da morte do Denner saiu um áudio pela imprensa do Leonardo falando que mataria sim quem fosse do PCC.

- Foi interceptada uma ligação do ‘Sapateiro’ com o Silinei falando que ele deu mole com a arma. Ele deu mole com o carro. Que a arma apreendida era realmente dele, teve todas essas situações da investigação.

- O Leonardo jamais poderia delatar um comparsa se estivesse vivo, se não ele estaria morto. Entregar o Maurício como autor, porque quer eximir a culpa do Viner, que é seu afilhado na organização criminosa.

- Tem um detalhe muito importante nisso aí. Se você acompanhar o interrogatório dele, quando a gente deflagrou a operação, o GCCO foi na PCE e interrogou o Leonardo, e uma das coisas que ele deixa claro no interrogatório dele é que ele tem certeza que não foi o Maurício que matou o Cuiabano. Quando o GCCO foi lá e o interrogou ele deixou claro isso daí, eu tenho certeza que não foi o Maurício que matou o Cuiabano. O Maurício, na época, era afilhado dele também, mas já exercia um cargo de disciplina, não teria necessidade de ele ir ao local e atirar na vítima. Ele já era superior hierarquicamente em relação aos outros.

- Está colocando o Maurício para eximir o Viner.

- O Mercado Maitá foi incendiado depois do homicídio. O homicídio foi em março e em junho o mercado foi incendiado.

- O Viner foi preso. O Natanael foi preso. O Ailton foi preso. Alguns indivíduos foram mortos. Como forma de represália pela morte do Cuiabano, o Leonardo mandou atear fogo. Mesmo depois matar a vítima, o mercado era tocado por um funcionário. Os dois indivíduos que atearam fogo foram presos em flagrante, e o Leonardo foi identificado como mandante de ter incendiado o mercado de Luiz Ney.

- A gente descarta a motivação de o ‘Sapateiro’ tenha emprestado dinheiro. Ele não gosta de saber que morador passa informação para Polícia”.

Por mais que a defesa tente desqualificar as declarações prestadas pela “testemunha privilegiada”, fato é que, como bem destacou o PC Thyago Celestino Pereira, ela não nutria qualquer sentimento de vingança ou de represália contra o corréu Viner.

O PC Thyago asseverou que
“não era pessoal com o Viner, porque do Luiz Ney ela apontou uma autoria. Do Pablo ela apontou outra autoria. O Japa e o Ailton. Do filho dela, ela apontou outra autoria. Do João Marcos outra autoria. Não foi direcionada contra o Viner. O Viner era amigo do filho dela”
.

Consoante se depreende das provas produzidas no curso da ação penal, ainda que
“a linha condutora de toda investigação”
tenha se baseado no depoimento prestado pela testemunha privilegiada, certo é que existem
duas versões
diametralmente opostas.

A primeira, sustentada pela acusação, segundo a qual os executores do homicídio perpetrado em face de Luiz Ney da Silva, vulgo “Cuiabano”, foram Guilherme Teles Ztudzioski, vulgo “Japa”, e Viner dos Santos Alves, sendo o primeiro o responsável por efetuar os disparos de arma de fogo, e o segundo por pilotar a modo utilizada na fuga.

A acusação demonstrou, ainda, que o crime foi determinado por Leonardo dos Santos Pires, uma das principais lideranças do Comando Vermelho em Sinop, em razão da suposta proximidade da vítima, Luiz Ney, com policiais, o que estaria prejudicando o tráfico de drogas naquela região.

O acusado Leonardo dos Santos Pires, na fase do
judicium accusationis
, confessou ser o
mandante
do homicídio, afirmando, porém, que os executores foram o “Japa Guilherme” e o Maurício, coincidentemente ambos falecidos.

Neste particular, o PC Thyago asseverou que
“o Leonardo jamais poderia delatar um comparsa se estivesse vivo, se não ele estaria morto. Entregou o Maurício como autor, porque quer eximir a culpa do Viner, que é seu afilhado na organização criminosa”
.

Outro ponto de altíssima relevância consiste no fato destacado pela 1ª Promotoria de Justiça de Sinop, em suas contrarrazões recursais, segundo a qual
“no dia 3/6/2019, a pessoa de Silinei José Pereira Lopes, vulgo Felipe, foi preso com uma arma de fogo, calibre 9mm, modelo PT92, sendo realizado confronto entre a arma e os estojos recolhidos do local de crime da vítima Luiz Ney da Silva, sendo constatado que foram deflagrados pela arma apreendida com Silinei, conforme Laudo Pericial n. 2.3.2019.37193-01.

Oportuno salientar que a referida arma de fogo pertencia à facção criminosa ‘Comando Vermelho’, bem como, de acordo com o Relatório Técnico Parcial da Operação ‘Asphyxia Imperium’, a referida arma era do acusado LEONARDO, conforme demonstrado no ID n. 82712354 – Pág. 5, em que LEONARDO diz
‘ainda ficou com minha 9 moscando’
, referindo-se à arma apreendida com SILINEI”.

Portanto, a arma utilizada na prática do homicídio de Luiz Ney pertencia a Leonardo, reforçando, ainda mais, seu envolvimento no referido delito.

A defesa, por sua vez, não obstante a confissão de Leonardo na primeira fase do Tribunal do Júri, e o silêncio de Viner nas duas oportunidades em que seria ouvido, sustenta a tese de inexistência de provas para condenação.

Nesse diapasão, ao contrário do asseverado pela combatente defesa, não ficou evidenciado que a decisão dos jurados tenha sido
manifestamente
contrária à prova dos autos, a autorizar a submissão do apelante a novo julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

A despeito da minha posição pessoal, prevalece o entendimento de que para se acolher a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos,
“é necessário que
a decisão dos jurados seja absurda
,
escandalosa
,
arbitrária
e
totalmente divorciada do conjunto probatório constante dos autos
. Portanto, decisão manifestamente contrária à prova dos autos
é aquela que não encontra nenhum apoio no conjunto probatório
, é aquela que
não tem apoio em nenhuma prova
, é aquela que foi proferida ao arrepio de tudo que consta dos autos”
[3]
.

Nessa linha, trago a doutrina de Guilherme de Souza Nucci, para quem:

“Não cabe a anulação, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possíveis de surgir. [...]
Não é decisão manifestamente contrária à prova, mas situa-se no campo da interpretação da prova, o que é bem diferente
”
[4]
.

Vale dizer: se apresentadas duas versões durante os debates no Plenário do Tribunal do Júri, e tendo o Conselho de Sentença optado por uma delas, não há falar em nulidade do veredicto proferido, com a submissão do réu a novo julgamento.

Colho da jurisprudência:

“Não há se falar em decisão manifestamente contrária à evidência dos autos quando, existindo mais de uma versão do fato delituoso, o Conselho de Sentença
acolhe a tese que lhe pareça mais convincente
, mostrando-se, neste caso, inadmissível a desconstituição da decisão, sob pena de flagrante afronta ao princípio da soberania dos veredictos, consagrado no art. 5º, inc. XXXVIII, da Constituição Federal”
[5]
.

“Somente
a decisão dos jurados completamente dissociada do conjunto probatório é que pode ser invalidada
. A soberania dos veredictos prevista no Texto Magno obriga restrição e não ampliação dos limites do juízo de cassação, e, não se revelando decisão como produto da pura criação mental dos jurados, mas
apoiada em versão constante dos autos
, de rigor a manutenção da condenação, não havendo que se falar em desclassificação da conduta imposta ao apelante para a conduta de lesão corporal de natureza leve”
[6]
.

Nesse mesmíssimo sentido é o teor do Enunciado Orientativo n. 13:
“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
.

Destarte, deve ser mantida a condenação imposta com supedâneo no princípio da soberania dos veredictos.

Subsidiariamente, a defesa postula o redimensionamento da reprimenda imposta a
Leonardo dos Santos Vieira
.

Na primeira fase dosimétrica, ao contrário do assinalado pela Defensoria Pública Estadual, a Juíza-Presidente do Tribunal do Júri sopesou de modo desfavorável
duas
circunstâncias judiciais, sendo elas, os
antecedentes do agente
e as
circunstâncias do crime
, assim fundamentando:

“Verifico que o acusado registra antecedentes criminais, conforme entendimento do STJ, tendo em vista que possui 6 condenações transitadas em julgado após os fatos descritos nestes autos, mas em crime praticado anteriormente. Registro, ainda, a presença de mais 4 com trânsito em julgado, porém anterior à data dos fatos, mas tendo em vista que tal circunstância implica ao mesmo tempo em reincidência, deixo de valorá-la, reservando sua aplicação para a segunda fase da dosimetria da pena, em observância a Súmula 241, do STJ, como forma de não incorrer no
bis in idem
[...]. Com relação às circunstâncias, estas demonstram uma maior ousadia do condenado em sua execução, posto ter praticado o crime utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que foi atingida de forma repentina e de surpresa, reduzindo, assim, a sua possibilidade de defesa”.

Pelo que pude apreender dos autos, a Juíza-Presidente do Tribunal do Júri deixou de valorar, apenas, as 4 [quatro] condenações definitivas que transitaram em julgado antes dos fatos em apuração, considerando na primeira fase dosimétrica as outras 6 [seis] condenações.

Tanto é que na segunda fase consignou ela, expressamente, que estava considerando apenas as condenações impostas nos autos 0003564-47.2009.8.11.0015, 005816-18.2012.8.11.0015, 0000590-34.2015.8.11.0045 e 0001040-94.2012.8.11.0040.

Por essa razão, não visualizo qualquer equívoco ou desproporcionalidade nas reprimendas basilares fixadas pelo juízo de origem, sendo de 18 anos de reclusão para o crime de homicídio qualificado, e de 4 anos e 6 meses de reclusão, e 15 dias-multa, para o delito de organização criminosa.

Na segunda fase dosimétrica, entretanto, verifico que a Juíza-Presidente do Tribunal do Júri laborou em equívoco ao não reconhecer a atenuante da confissão judicial em relação a Leonardo, quanto ao crime de homicídio qualificado.

É bem verdade que, na Sessão Plenária, Leonardo negou a autoria da prática delitiva, sendo esta, aliás, a tese defensiva.

Entretanto, na fase do
judicium accusationis
Leonardo dos Santos Pires confessou ser o mandante da morte de Luiz Ney.

Ainda que a aludida atenuante não tenha sido debatida em Plenário, não se pode olvidar que em seu interrogatório perante o Conselho de Sentença o acusado foi indagado acerca da mudança de sua versão, razão pela qual sua confissão na fase preliminar pode, efetivamente, ter influenciado os jurados a reconhecer a autoria delitiva.

Partindo dessa premissa, entendo que deve ser reconhecida a atenuante da confissão no atinente a Leonardo dos Santos Pires, em relação ao crime de homicídio qualificado, razão pela qual, considerando a existência de 4 [quatro] condenações definitivas, promovo a compensação parcial e aumento a pena-base à fração de 1/4 [um quarto], ficando a reprimenda intermediária, assim como a definitiva – à míngua de causa de diminuição ou de aumento da pena – estabelecida em 22 anos e 6 meses de reclusão.

Outro equívoco que verifico no cálculo da pena consiste na fração utilizada na terceira fase dosimétrica em relação ao crime de organização criminosa.

A Juíza-Presidente do Tribunal do Júri aumentou a pena intermediária pela metade, sem qualquer fundamentação, salientando apenas que:
“na terceira fase da dosagem encontra-se a causa de aumento prevista no § 2º, do artigo 2º, da Lei n. 12.850/2013, razão pela qual
aplico o referido aumento
”
.

O art. 2º, § 2º, da Lei de Organização Criminosa, estabelece que
“as penas aumentam-se
até a metade
, se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo”
.

Logo, a meu viso, a aplicação da causa de aumento de pena em seu grau máximo demanda fundamentação idônea, o que não se infere no caso em apreço.

Ficando evidenciado nos autos a utilização de uma única arma de fogo pela organização criminosa, reputo plausível e proporcional o aumento da pena em sua fração de 1/6 [um sexto].

Neste sentido:

“Correta elevação, em 1/6, da pena relativa ao crime tipificado no art. 2º, da Lei n. 12.850/13, tendo em vista a incidência da majorante prevista no § 2º segundo a qual
‘as penas aumentam até a metade se na atuação da organização criminosa houver o emprego de arma de fogo’
”
[7]
.

Nesse diapasão, reconheço a majorante do emprego de arma de fogo, em relação ao crime de organização criminosa, aumentando-se a pena à fração de 1/6 [um sexto], ficando a pena definitiva estabelecida em 6 anos, 8 meses e 15 dias de reclusão, e 19 dias-multa.

Aplicando-se a regra do cúmulo material de delitos, fica o apelante, Leonardo dos Santos Pires, definitivamente condenado à pena de
29 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, e 19 dias-multa
, mantido o
regime fechado
para início de seu cumprimento.

No atinente ao acusado
Viner dos Santos Alves
, a 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Sinop postula o recrudescimento da reprimenda basilar imposta, porquanto, a seu viso, a culpabilidade do agente merece maior reprovabilidade.

A acusação, em um primeiro momento, sustenta que o acusado Viner aceitou matar a vítima para ser aceito como integrante da facção criminosa
“Comando Vermelho”
.

Posteriormente consignou que
“o acusado VINER teria tentado matar a pessoa de Franciele, porém, esta sobreviveu, mesmo sendo alvejada com cinco disparos de arma de fogo na cabeça e, em razão de tal fato ter ocorrido sem a autorização da facção criminosa, ele precisava se ‘limpar’ com o Comando Vermelho”
.

Não obstante as alegações aduzidas pela Promotoria de Justiça de Sinop, a culpabilidade se refere à maior reprovabilidade da conduta do agente no cometimento do crime que lhe foi imputado.

No caso concreto, a participação de Viner consistiu em pilotar a motocicleta utilizada durante a fuga, razão pela qual sua conduta não extrapolou o necessário para o cometimento do delito.

Os argumentos apresentados pela acusação até poderiam, em tese, configurar a torpeza do delito, mas,
data maxima venia
, não autorizam a negativação da culpabilidade.

Entretanto, como é cediço,
“‘[...] ‘A circunstância fática que se amolda a uma das qualificadoras do crime de homicídio deve ser narrada na denúncia pelo órgão da acusação. Ainda, deve constar da decisão de pronúncia e ser objeto dos quesitos formulados aos jurados. A utilização de circunstância fática que configura qualificadora do crime de homicídio para exasperar a pena-base, a título de motivo desabonador, sem que sobre ela os jurados tenham se manifestado, afronta a competência constitucional conferida ao Tribunal do Júri’ (TJMT, AP NU 0000930-66.2018.8.11.0014) [...]” [TJMT, N.U 0030201-36.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 1º/2/2022, Publicado no DJE 7/2/2022]”
[8]
.

Em contrapartida, apesar de assistir razão à acusação, ao asseverar que a juíza deveria ter recrudescido a pena-base à fração de 1/6 [um sexto] em virtude da presença de uma circunstância judicial desfavorável, a retificação da dosimetria da pena, neste particular, não modificará a reprimenda definitiva em relação ao crime de homicídio qualificado, tendo em vista que, com o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, a pena intermediária permanecerá em seu mínimo legal.

Com relação ao crime de organização criminosa, aplicando-se idêntico raciocínio empregado na dosimetria da pena do corréu Leonardo dos Santos Pires, na terceira fase promovo aumento da pena à fração de 1/6 [um sexto], ficando a reprimenda definitiva estabelecida em
3 anos e 6 meses de reclusão
, e
11 dias-multa
.

Aplicando-se a regra do concurso material, fica o acusado, Viner dos Santos Alves, definitivamente condenado à reprimenda de
13 anos e 6 meses de reclusão
, e
11 dias-multa
.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos.

De ofício, redimensiono a reprimenda imposta a
LEONARDO DOS SANTOS PIRES
, fixando-a definitivamente em
29 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, e 19 dias-multa
, e de
VINER DOS SANTOS ALVES
, estabelecendo-a em
13 anos e 6 meses de reclusão, e 11 dias-multa
, mantendo-se para ambos o regime fechado para início de cumprimento da pena.

É como voto.

[1]
Falecido na data de 13/04/2019, conforme BO 2019.112824.

[2]
Falecido na data de 24/05/2019, conforme BO de fls. 285 dos autos da ação penal.

[3]
Renato Brasileiro de Lima, Manual de Processo Penal, 3. ed., Editora Juspodivm, 2015, p. 1704.

[4]
Código de Processo Penal Comentado, 11. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 1032.

[5]
TJMT, Ap. 66023/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 4/11/2015, Publicado no DJE 12/11/2015.

[6]
TJMT, Ap. 157000/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/8/2015, Publicado no DJE 25/8/2015.

[7]
TJMT, N.U 0040646-50.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/5/2020, Publicado no DJE 1º/6/2020.

[8]
TJMT, N.U 0001956-88.2018.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/7/2023, Publicado no DJE 31/7/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023